Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725092-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PANITELLI 630DF LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0733751-59.2023.8.07.0001 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA PANITELLI 630DF LTDA, a qual indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação na sede da empresa agravada (ID. 238495024 dos autos de origem). Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte agravante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do agravo de instrumento, deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital